Tribunal: STF
Processo: Rcl 12291
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e art. 543-B, ambos do CPC, é inadmissível consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 13.492-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21/10/2013; Rcl. 12.652-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/8/2013; Rcl 9.633-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/8/2013; e, ainda, Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2013; e Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2013).



    2. In casu, o agravante alega que a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas contraria o entendimento desta corte firmado no sentido que compete ao tribunal de origem a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.